Tribunal: CARF
Processo: 13853.000189/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.000189/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSE LUIS DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
29/11/2010, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 54.461,43.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 07/12/2010 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em
13/12/2010, a impugnação de fl. 02 a 04, alegando que os rendimentos considerados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13853.000189/2010-21
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

omitidos são isentos e não tributáveis, conforme Acórdão de 20 de abril de 2006 Recurso
Especial n.o 617.081PR (2003/02259754), cuja ementa transcreve:
“Tributário. Ação Revisional de Benefício Previdenciário. Parcelas Atrasadas
Recebidas Acumuladamente. Valor Mensal do Benefício Isento de Imposto de Renda.
Não Incidência da Exação”.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado a esclarecer se fazia parte da ação
judicial que ensejou a decisão acima transcrita (fls. 43, 45 e 46), manifestando-se a fl. 47,
onde afirma não ter integrado o pólo ativo da referida ação, mas apenas ter solicitado a
isenção baseada nos termos do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-55.494 (e-fls. 49/55), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos demais
requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo
conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a revisão de benefícios previdenciários.
Em relação à omissão de rendimentos, o impugnante alega que os rendimentos são
isentos, tendo em vista o Acórdão de 20 de abril de 2006, Recurso Especial n.o
617.081PR, que diz em síntese que não incidiria imposto de renda sobre parcelas
atrasadas de benefício previdenciário recebidas acumuladamente, quando o valor mensal
do benefício fosse isento do imposto de renda.
De pronto, deve ser esclarecido ao interessado que com relação à jurisprudência
judicial, a eficácia dos acórdãos dos tribunais limitase especificamente ao caso julgado e
às partes inseridas no processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses
acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda
que de idêntica natureza.
Pela consulta à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte de fl. 36,
referente à DIRF entregue pelo Instituto Nacional do Seguro Social referente ao ano-
calendário 2007, constata-se que os benefícios previdenciários estão acima do limite de
isenção mensal do imposto de renda.
Ademais, em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
...
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra,
são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou
seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR Decreto n.o 3.000/1999):
...
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Não obstante o exposto, cabe lembrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado
com o artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no
1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
...
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos dos
Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
...
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Deve ser frisado que os valores recebidos na ação judicial não se tratam de
indenização por serem valores recebidos relativos a benefício previdenciário pagos em
atraso.
É de se esclarecer que o recebimento de tais valores não é indenização ou mera
recomposição patrimonial, mas renda que o contribuinte havia deixado de receber na
época própria e que só passou a integrar seu patrimônio no momento do pagamento.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 06/09.
Do Recurso Voluntário
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
59/64), requerendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos da demanda judicial
sejam recalculado e cobrado de acordo com o entendimento do STJ, ou seja, realizados mês a
mês, conforme texto abaixo transcrito:
...
O valor recebido pelo recorrente contribuinte apesar de ter se dado em única
parcela, não pode ser interpretado como sendo rendimento normal, haja vista, que este
valor é a diferença acumulada dos valores devidos a que ele deveria estar recebendo
desde a concessão do benefício.
Desse modo, se o valor da diferença do benefício fosse somada aos valores
recebidos ã época devida, com certeza não seria tributada, pois não se enquadraria na
tabela fixada para esse fim.
Tais questionamentos já foram levados aos nossos tribunais superiores, e este tem
reconhecido o direito dos contribuintes, vez que o entendimento é no sentido de que o IR.
deve incidir nos valores mensais e não sobre o valor global.
...
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 54.461,43.
Do Mérito
Da Proposta de Diligência
A matéria constante desta infração tributária é a omissão de rendimentos
originados de demanda judicial sobre os quais houve incidência de imposto de renda pessoa
física possivelmente pelo regime de caixa, ou seja, calculado sobre o montante recebido.
Nota-se que o recorrente informa que os rendimentos omitidos são originados de
ação revisional de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço (e-fls. 60)
e junta aos autos excerto de sentença proferida no processo no 0011022-58.2003.4.03.6102. (e-
fls. 81), in verbis:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

...Nessa conformidade e por estes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação ordinária e o faço para CONDENAR O INSS a
recalcular a renda mensal inicial do benefício de José Luiz de Souza, corrigindo-se os
salários-de-contribuição com a adoção do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%),
devendo o valor do benefício do autor ser recalculado em função do novo valor
revisado. Condeno-o, ainda, a pagar ao autor as diferenças apuradas entre o valor que
era devido e o que foi efetivamente pago. As diferenças vencidas deverão ser corrigidas
monetariamente, desde a data da concessão, pelos mesmos índices aplicados para
correção dos benefícios previdenciários, observada a prescrição quinquenal. A partir da
citação incidirão juros moratórios equivalentes à taxa referencial do sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC (art. 10, da Lei n.o 4414/64, do Código Civil e Leis
9250/95 e 9430/96). A liquidação far-se-á nos termos do Provimento no 26, de 18 set.
2001, da E. Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3° Região. Custas na forma da lei.
Em face da sucumbência recíproca, os honorários se compensam. Declaro extinto o
processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor convicção no julgamento deste
recurso voluntário e dirimir dúvidas acerca das verbas recebidas, constantes desta omissão de
lançamento, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem
providencie o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período correspondente;
e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação da sentença do processo
judicial no 0011022-58.2003.4.03.6102.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital